Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754454-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC CITY AGRAVADO: ULYSSES ORLANDO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial instaurada contra Ulysses Orlando Junior, indeferiu o pedido de retificação do edital de alienação judicial de imóvel (ID 179976314 do processo n. 0001602-23.2015.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 54671704), a parte recorrente explica que o Juízo a quo determinou que o débito atinente às taxas condominiais vencidas deve ser quitado com o produto da arrematação do bem. Sustenta que o pagamento dos débitos condominiais anteriores à arrematação do imóvel deve ficar sob a responsabilidade do arrematante. Argumenta que “os débitos condominiais possuem caráter ambulatorial, ou seja, acompanham a coisa em todas as suas mutações subjetivas”. Menciona o artigo 1.345 do Código Civil. Afirma que a dívida de condomínio é obrigação propter rem. Destaca julgados do STJ que indicam a necessidade de constar no edital que o arrematante será o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, inclusive as anteriores à aquisição do imóvel em hasta pública. Alega que a decisão recorrida pode gerar prejuízos à coletividade condominial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e antecipação dos efeitos da tutela recursal para que conste no edital a responsabilidade do arrematante pelo pagamento de todas as taxas condominiais, vencidas ou vincendas, anteriores ou posteriores ao auto de arrematação, salvo as parcelas abatidas pelo preço da alienação do bem. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54672871). Diante da prevenção relacionada à apelação n. 0003750-36.2017.8.07.0004, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Como relatado, a execução de título extrajudicial instaurada na origem trata sobre dívida condominial. Em razão da ausência de pagamento do débito, determinou-se que o imóvel do executado/agravado será alienado judicialmente. A parte exequente, ora recorrente, requereu a retificação do edital da hasta pública para que conste expressamente a responsabilidade do arrematante pelo pagamento de todas as taxas condominiais, vencidas ou vincendas, anteriores ou posteriores ao auto de arrematação, salvo as parcelas abatidas pelo preço da alienação do bem. Na decisão ora agravada, o pedido foi indeferido, com os seguintes fundamentos: Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do edital do leilão, levando-se em consideração o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida, é certo que o débito atinente às taxas condominiais vencidas será quitado com a arrematação do bem. Ademais, no tocante às taxas condominiais vincendas, torna-se desnecessária a previsão editalícia no sentido de que o arrematante assumirá o débito correspondente, uma vez que se trata de obrigação propter rem e a responsabilidade pelas taxas vincendas constitui uma consequência lógica da arrematação. INDEFIRO o pedido de retificação do edital do leilão. Vale destacar o disposto no item 11 do edital em referência: 11) Caberá à parte interessada verificar a existência de débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§1o do artigo 908 do CPC e artigo 130, § único do Código Tributário Nacional-CTN) e deverão ser informados por extratos pelo arrematante no processo judicial, a fim de terem preferência sobre os demais créditos e débitos (art. 323, art. 908, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e art. 130, § único do Código Tributário Nacional); O instrumento editalício ainda expõe as seguintes informações: [...] Valor da dívida: R$97.839,60 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), conforme planilha de ID 167150473. Trata-se de débito oriundo do não pagamento das taxas condominiais. Com a arrematação, a dívida com o Condomínio estará quitada. [...] Verifica-se, assim, que o edital prevê expressamente que os débitos de natureza propter rem vencidos e anteriores à arrematação serão pagos com o respectivo preço, com base no art. 908, § 1o, do CPC[1]. Ademais, indica detalhadamente os ônus incidentes sobre o imóvel, conforme o art. 886, VI, do diploma processual civil[2], destacando que, com a arrematação, a dívida condominial estará quitada. Como exposto na decisão recorrida, levando-se em conta o quantum da dívida e o valor da avaliação do imóvel, o crédito atinente às taxas condominiais vencidas será satisfeito com o produto da arrematação do bem. Frise-se que, segundo o art. 1.345 do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Tal responsabilidade é oriunda do caráter propter rem da obrigação. O edital em análise não afasta ou impõe ressalvas sobre a responsabilidade do novo adquirente (arrematante) pelos encargos condominiais vencidos e vincendos, anteriores ou posteriores à arrematação, situação que deverá ser analisada no momento oportuno. Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, não se constata probabilidade de provimento do recurso, tampouco perigo de dano capaz de justificar o deferimento do pleito liminar. O exame aprofundado do mérito recursal será realizado pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. [2] Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.